Tribunal: STF
Processo: RE 1578774
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Universidade Federal da Bahia interpôs, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado em sua parte inicial:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE 08.04.1998 A 04.09.2001. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM JULGAMENTO REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA DESPROVIDA. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONFIRMADO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGARA A TUTELA ANTECIPADA NA AÇÃO RESCISÓRIA. DESPROVIMENTO.

A recorrente sustenta que o acórdão do Regional Federal violara os arts. 5º, II, 37, caput, 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal, ao afastar precedentes vinculantes desta Corte quanto à inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período de 1998–2001 (Tema 395 – RE 638.115) e ao alcance da Súmula 343 do STF (Tema 136 – RE 590.809).

Aduz que a Súmula 343 não se aplica a controvérsias de natureza constitucional já dotadas de tese de repercussão geral e afirma que o Tribunal de origem aplicou equivocadamente o precedente do RE 590.809, ao deixar de admitir o cabimento de ação rescisória para desconstituir título judicial contrário a entendimento vinculante do Supremo.

É o relatório. Decido.

2. Na origem, discutia-se o direito à incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 08/04/1998 a 05/09/2001, reconhecido judicialmente, com determinação de pagamento dos valores retroativos.

Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115 (Tema 395), firmou tese pela impossibilidade de incorporação de quintos entre a edição da Lei 9.624/1998 e a vigência da MP 2.225-48/2001 e, posteriormente, ao julgar os embargos de declaração, modulou os efeitos para preservar as situações amparadas por sentença transitada em julgado e os pagamentos decorrentes de decisões administrativas e judiciais sem trânsito, até sua absorção por reajustes futuros. A ementa registrou:

“Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado (...). Quanto às parcelas pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, mantido o pagamento até sua absorção integral por futuros reajustes.”
Mais recentemente, na Sessão Virtual de 17 a 24.10.2025, ao julgar embargos de divergência paradigmáticos, o Plenário — sob a redação do Ministro Alexandre de Moraes — fixou interpretação definitiva da modulação, reconhecendo que a preservação das situações fundadas em decisão judicial abrange também os valores retroativos nelas reconhecidos.

Transcrevo trechos relevantes do voto no RE 1.398.756 AgR-ED-EDv-AgR, no qual se examina minuciosamente a controvérsia:

A questão colocada neste Agravo Interno já é bastante conhecida no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em essência, trata-se de controvérsia sobre a adequada aplicação da modulação dos efeitos do Tema 395 da repercussão geral a um grupo muito específico de causas, todas originadas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos à exposição desta peculiar situação, sobre a qual atualmente se verifica intensa polêmica entre os Ministros do SUPREMO.
Em 23 de março de 2015, o PLENÁRIO concluiu o julgamento do RE 638.115, que consubstancia o Tema 395 da repercussão geral, assim definido: Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas.
O Ilustre Relator, do Tema 395, Min. GILMAR MENDES, lançou em seu voto a seguinte tese de julgamento: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.“. 
Nesta mesma assentada, o PLENÁRIO já estabeleceu a modulação dos efeitos do julgado, nos seguintes termos: “desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente “. 
Posteriormente, em 18 de dezembro de 2019, no exame de nove Embargos de Declaração, o PLENÁRIO redefiniu a modulação dos efeitos, que acabou se consolidando nos seguintes termos:
“O Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 
No ponto relativo ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, o Tribunal reconheceu a ilegitimidade do pagamento dos quintos e modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 
Por fim, o Tribunal também modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”.
A modulação pode ser resumida do seguinte modo: 
- aqueles que têm em seu favor decisão judicial transitada em julgado, continuarão recebendo os quintos; 
- aqueles que têm em seu favor decisão judicial SEM TRÂNSITO EM JULGADO e decisão administrativa, continuarão recebendo, até a absorção por reajustes futuros. 
Cabe agora examinar a peculiar situação de um grupo de servidores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujos REs vêm dividindo a jurisprudência do SUPREMO.
Conforme está didaticamente narrado na petição inicial destes autos, em janeiro de 2005 o Conselho da Justiça Federal reconheceu aos servidores da Justiça Federal o direito à incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001. 
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região e as Direções dos Foros da Seções Judiciárias dos três Estados que compõem a região (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) implementaram os quintos na folha dos servidores que a eles faziam jus. 
Entretanto, não foi pago o passivo correspondente ao período que vai de abril de 1998, marco inicial da incorporação, até dezembro de 2004, quando o Presidente do CJF pela primeira vez reconheceu o direito aos quintos.
Como os dirigentes do TRF4 e dos Foros de cada Seção Judiciária não efetuaram o pagamento desse período, os servidores passaram a propor ações de cobrança contra a União, buscando o adimplemento dos valores relativos ao período de 1998 a 2004 – reconhecido administrativamente, mas não quitado.
Enfim, este é o quadro. Relativamente aos Recursos Extraordinários destes servidores da Justiça Federal e do TRF da 4ª Região, duas correntes recentemente se formaram entre os Ministros desta CORTE: 
- parte dos Ministros entende que o pedido constante nestas ações encontra-se contemplado pela modulação de efeitos do Tema 395 – afinal, houve o reconhecimento administrativo, não tendo ocorrido o pagamento a tempo e modo unicamente por insuficiência orçamentária. Negar esses valores aos servidores, além de contrariar a diretriz emanada do PLENÁRIO, representaria inaceitável quebra da isonomia com os demais servidores federais, que receberam o pagamento correspondente ao mesmo período. 
- para a outra corrente, a modulação autoriza apenas a manutenção dos pagamentos reconhecidos administrativamente, até a absorção por reajustes futuros, mas não que se paguem valores retroativos, pois no julgamento do Tema 395 concluiu-se pela inexistência do direito.
De minha parte, componho a primeira corrente. A meu ver, a modulação foi bastante clara em resguardar todo e qualquer valor reconhecido administrativamente, o que só pode ser interrompido por reajustes futuros. A restrição orçamentária do órgão pagador não pode servir de obstáculo ao cumprimento da orientação jurisprudencial do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
[...]
A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE. 
Além do mais, como tolerar que servidores em situações rigorosamente idênticas recebam tratamento diferenciado, acabando os da Justiça Federal da 4ª Região sendo duplamente penalizados: por não receberem no momento adequado, como os demais, e por lhes serem negados os valores após anos de tramitação de suas ações judiciais. 
Mas a agressão ao princípio da isonomia pode ser ainda maior. Muitas sentenças nestas ações transitaram em julgado em favor destes servidores – algumas, inclusive, chanceladas pelo SUPREMO -, ficando prejudicado apenas um último grupo, cujos recursos ingressaram no SUPREMO depois que se iniciou a divisão no entendimento dos Ministros.
[...]
Portanto, o Tema 395 deve ser aplicado de modo homogêneo a um grande conjunto de servidores federais, todos em situação rigorosamente idêntica. A maior parte deles recebeu os valores adequadamente, no momento correto. Um grupo menor, da Justiça Federal da 4ª Região, recebeu tratamento diferente e precisou recorrer à Justiça. 
Dentro deste grupo, algumas destas ações, como as acima indicadas, transitaram em julgado em favor dos servidores. 
Agora, resta um subgrupo final, cujos Recursos Extraordinários estão paralisados no SUPREMO. Apenas para estes se conferirá tratamento diferenciado – apesar, insisto, de TODOS ostentarem rigorosamente a mesma condição. E, no meu ponto de vista de todos estarem resguardados pela modulação de efeitos do Tema 395, como bem demonstraram os precedentes de ambas as Turmas citados. 
Ante todo o exposto, voto pelo provimento do Agravo Regimental e dos Embargos de Divergência.

Assim, consolidou-se entendimento no sentido de que decisões judiciais transitadas em julgado permanecem íntegras, inclusive no tocante ao pagamento dos valores retroativos nelas reconhecidos, não afastados pela tese de inconstitucionalidade.

Tal o contexto, remanesce incólume o direito à percepção da verba pleiteada, conforme assegurado no acórdão do Regional Federal.

Admitir o contrário seria forma transversa de violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé processual exigível de todos os sujeitos do processo (CPC, art. 5º).

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se. Intime-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente